Tribunal: TJSP
Processo: 1053311-76.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Evidenciado quanto ao sinistro envolvendo o segurado Julio Cesar Lanfredi pelos laudos trazidos pela seguradora (fls. 64 e 66), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Evidenciado quanto ao sinistro envolvendo o segurado Julio Cesar Lanfredi pelos laudos trazidos pela seguradora (fls. 64 e 66), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373, II do CPC. 2. No entanto, com relação aos sinistros envolvendo os segurados José Osvaldo Piassa Arthuso e Mauricio Krug Ometto, os laudos periciais de fls. 58/59 e 67, não há assinatura e/ou identificação do técnico que os elaborou, e nos laudos de fls. 60 e 62 não há descrição suficiente do equipamento danificado, sendo temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como prova deve ser claro e conclusivo. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053311-76.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Apte. : Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apda. : Cia Paulista de Força e Luz
Juíza de 1o grau: Bruna Marchese e Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 47.812
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA. 1. Evidenciado quanto ao sinistro
envolvendo o segurado Julio Cesar Lanfredi pelos laudos
trazidos pela seguradora (fls. 64 e 66), a existência do dano
material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de
rigor o pagamento da indenização pleiteada na via
regressiva. Inteligência dos artigos 373, II do CPC. 2. No
entanto, com relação aos sinistros envolvendo os segurados
José Osvaldo Piassa Arthuso e Mauricio Krug Ometto, os
laudos periciais de fls. 58/59 e 67, não há assinatura e/ou
identificação do técnico que os elaborou, e nos laudos de fls.
60 e 62 não há descrição suficiente do equipamento
danificado, sendo temerária a sua adoção para a
comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir
como prova deve ser claro e conclusivo. Recurso
parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o
pedido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 463/468 que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado
alegando, em síntese, que o nexo de causalidade restou comprovado nos
autos pelos laudos técnicos juntados com a inicial e que apelada não se
desincumbiu do seu ônus probatório. Cita julgados. Argumenta sobre a
validade dos laudos técnicos e que as empresas que os produziram foram
escolhidas por livre iniciativa dos segurados. Afirma inexistir razão para que
os segurados mantivessem os equipamentos avariados. Ademais, também
não existe obrigatoriedade que os laudos sejam emitidos por empresas
credenciadas pela concessionária. Repisa que os laudos juntados são
elaborados por empresas especializadas e legalmente habilitadas no
mercado de consumo. E inaplicável a Resolução 414/2020, pois
desnecessário que haja o esgotamento da via administrativa. Tece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
3
considerações sobre o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Observa que a manutenção de bens para eventual perícia configura,
claramente, a imposição de prova diabólica, e que já foi realizada a perícia
necessária. E o evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior. Pede pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. E se este
não for o entendimento, que os honorários sejam fixados no patamar
mínimo.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Às fls. 624/626 foi complementado o preparo
recursal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
De início, se é garantia constitucional que
nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial,
ofende a carta política a exigência do exaurimento da via administrativa para
somente assim se chegar à via judicial, conforme inteligência do artigo 5°,
XXXV, da Constituição Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse
de agir da autora por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à
instância administrativa.
Nesse sentido já se decidiu:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
pretende
ser
ressarcida
pela
concessionária de serviço público pelos valores pagos
aos
segurados
na
via
administrativa.
Julgamento
antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo.
Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração
do nexo causal entre o evento e o dano experimentado.
Prova documental colacionada na exordial suficiente.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração
da
verba
honorária.”
(Apelação
n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
4
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga
elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da
seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com
razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do
previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada
que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito
ou
força
maior.
Não
comprovação.
Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação
específica. Pagamentos comprovados. Indenização devida.
Apelo provido.” (Apelação n° 1032158-79.2019.8.26.0114 -
20a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Roberto Maia -
j. 04/03/2020).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a
solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e
idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita
cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência
de documentação essencial à propositura; inexistindo,
ademais,
qualquer
vedação
legal
à
demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3.
A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
5
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações
internas do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais
como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO
DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de
sucumbência advém do julgamento de procedência do
pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85,
"caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de
20% sobre o valor atualizado da condenação, pois atende
ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado
diploma legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 -
31a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Antonio
Rigolin - j. 18/02/2020).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
E DESCARGA ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica
à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo, subrrogando-
se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É
objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
6
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art.
37, § 6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade
entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados
nos
equipamentos
dos
segurados,
em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária
comprovar
a
exclusão
de
sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e
do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL
REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART.
85, § 11, DO CPC. Processada a apelação na vigência do
CPC,
necessária
a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado
diploma
processual.”
(Apelação
n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Improcedência - Insurgência da autora.
DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido administrativo
antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de
prévio requerimento administrativo - Precedentes desta
Corte paulista. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
-
Descarga
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares
idôneos a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a
falha na prestação do serviço - Desnecessidade de
realização de perícia - Excludente da responsabilidade civil
não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência -
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Doutra parte, tendo em vista que a presente
demanda envolve vários segurados, de rigor que seja feita a análise de cada
um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
7
Com relação ao sinistro envolvendo o segurado
Julio Cesar Lanfredi, emerge claro do conjunto probatório que os danos em
seus bens foram ocasionados por uma oscilação/descarga de energia
elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial os
laudos técnicos que concluíram que os danos nos aparelhos decorreram de
oscilação/descarga de energia elétrica (fls. 64 e 66). Os laudos também se
encontram devidamente assinados com identificação do técnico Carlos
Alberto Senna Silva.
Ora, inexiste motivo para não considerar a
conclusão contida nos laudos produzidos por empresa que tem por atividade
prestar assistência técnica.
De fato, subentende-se que uma prestadora de
assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como
efetivar o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade.
Portanto,
a
pura
e
simples
alegação
da
concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não
merece acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento
probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no
sistema de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a
queima de aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante
sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de
um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar as medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão
da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode
ser causada por raio, tendo como consequência, curto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
8
circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis
Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Observe-se,
ainda,
que
sendo
a
ré
concessionária de serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37,
§6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso os laudos
trazidos pela seguradora são categóricos ao relacionar os danos causados
nos equipamentos à descarga de energia elétrica fornecida pela requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a
efetiva prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária
competia, nos termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que
efetivamente não deu causa aos danos relatados nos equipamentos do
segurado.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do
artigo 374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos
notórios" pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho
elétrico não teria se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu
que: "Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido,
ao menos em determinado estrato social, por parcela da população a
que interesse." (STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse
de
agir
caracterizado
-
Pagamento
de
comprovado - Indenização garantida por apólices de
seguro residencial e empresarial contra danos elétricos -
Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia
administrada pelas rés - Responsabilidade objetiva das
concessionárias - Desnecessidade da comprovação da
culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos
artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de
causalidade demonstrados - Reparação devida - Recurso
improvido.” (Ap. no 1003379-51.2016.8.26.0363 - 26a Câm.
De Direito Privado
Rel. Des. VIANNA COTRIM
J. Em
27.07.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
9
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO
XXXV, DA CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(DESCARGA). DANOS EM BENS DO SEGURADO DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA RÉ. (ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO
CDC.
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o, CDC). RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DE
COMPROVAR
FATOS
IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS
OU
EXTINTIVOS
DO
DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC). EXISTÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA
RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À ATIVIDADE
ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA
RÉ.
RESSARCIMENTO
DEVIDO.
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVIDA,
EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO
NCPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação no
1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara
de Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
do
segurado.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
aparelho
compressor
de
ar
condicionado.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC.
Inobservância
da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de
afastar a responsabilidade da prestadora de serviço
público. Concessionária que não se desincumbiu do ônus
de
provar
alguma
das
causas
excludentes
de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor.
Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é
objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito público. Teoria do risco administrativo. Prova do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
10
prestação
de
serviços.
Ressarcimento
devido.
“O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro” Súmula 188 do E. STF. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
0186917-12.2009.8.26.0100;
Rel.
Des.
ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
19/05/2016).
“Seguro.
Demanda
regressiva.
Descarga
elétrica
a
danificar aparelhos do segurado. Reconhecimento de o
fato haver sido derivado de problemas na rede elétrica.
Temporal, no contexto, que não constitui força maior e
excludente
de
responsabilidade.
Responsabilidade
objetiva. Art. 37, § 6o, da CF. Desnecessidade de
averiguação ou procedimento da demandada para a
indenização devida (reconhecimento de problemas na rede
elétrica).
Sentença
reformada.
Apelação
provida.”
(Apelação no 1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J. PAULO
CAMARGO MAGANO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da
culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Dano e nexo de causalidade demonstrados - Reparação
cabível - Honorários advocatícios fixados consoante os
parâmetros legais - Recurso improvido.” (Apelação no
1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Nesse esteio, o valor pago para o segurado em
virtude do contrato de seguro firmado restou plenamente demonstrado (fls.
75/77). Observe-se que o pagamento foi feito por meio do SISPAG, com a
discriminação da data de envio, no do lote, no de registro e no da conta do
favorecido.
Desta forma, é de rigor o pagamento da
indenização pelo dano material com relação aos sinistros acima citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
11
No entanto, com relação aos sinistros dos
segurados José Osvaldo Piassa Arthuso e Mauricio Krug Ometto, verifica-se
que os laudos técnicos juntados às fls. 58/59 e 67 não se encontram
assinados e/ou com identificação do técnico que os elaborou, e os laudos
de fls. 60 e 62 não descrevem de maneira clara qual foi o equipamento
periciado, parecendo, inclusive, que se tratam de cópias, não podendo servir
como meio de prova apto a comprovar o nexo causal.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório desses sinistros, pois inexistente um laudo que
confirme efetivamente que os danos foram ocasionados por problemas na
rede elétrica e qual o equipamento afetado.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo
que de forma mínima, que os danos sofridos por esses segurados foram
decorrentes dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não
cabe a inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a
inversão se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Observe-se
que
os
demais
documentos
acostados com a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos
elétricos pertencentes aos referidos segurados foram oriundos de uma
oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva,
p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada consequência de direito; esses são
os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053311-76.2016.8.26.0114 -Voto no
12

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa
carga,
fardo,
peso,
gravame.
Não
existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em
lei, é ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à
indenização com relação aos segurados José e Mauricio, não tendo, pois,
se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação para condenar a
requerida ao pagamento da indenização securitária repassada pela autora
ao segurado Julio Cesar Lanfredi, atualizados monetariamente e com juros
de mora de 1% ao mês a partir dos desembolsos. E sendo a sucumbência
recíproca, condeno a requerida ao pagamento de 50% das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação, e a autora a arcar com 50% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% da diferença entre o
valor pleiteado e o valor da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica